Tribunal: TJBA
Processo: 8100425-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100425-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PRISCILA ALVES DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, portadora de obesidade mórbida (CID E66) em grau III e múltiplas comorbidades (pré-diabetes, fibromialgia, transtorno depressivo e ansioso, esteatose hepática, entre outras), buscando o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação em clínica especializada, em face da recusa da operadora. A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida e condenar a operadora a custear integralmente o tratamento, afastando a alegação de finalidade estética e a omissão de doença preexistente.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento para obesidade mórbida em regime de internação, em clínica especializada não credenciada, quando há prescrição médica e ineficácia de tratamento ambulatorial e contraindicação cirúrgica, e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa é excessiva.

III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é reconhecida como doença crônica pela Organização Mundial da Saúde (CID E66), sendo a cobertura do tratamento obrigatória nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, não se confundindo o tratamento intensivo de saúde com procedimentos de cunho estético ou recreativo. 4. O médico assistente é o único profissional habilitado para determinar a modalidade e a urgência do tratamento mais adequado para o restabelecimento da saúde da paciente, mormente quando se trata de quadro grave com múltiplas comorbidades e contraindicação de tratamento cirúrgico. 5. A ausência de previsão de internação em clínica especializada no Rol da ANS (RN nº 465/2021) não afasta o dever de cobertura pela operadora, por ser o rol exemplificativo, e por não poder o plano de saúde restringir a terapêutica prescrita para doença cuja cobertura é obrigatória, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida sobre as restrições contratuais. 6. A alegação de má-fé da beneficiária por omissão de doença preexistente é insubsistente, porquanto a operadora não comprovou o dolo e o conhecimento prévio do diagnóstico da obesidade mórbida no momento da contratação, sendo o quadro atual decorrente da evolução gradual de doença crônica. 7. A condenação da operadora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa se mostra razoável e proporcional, considerando a complexidade da lide e o zelo profissional demonstrado no acompanhamento da causa.

IV. Dispositivo e tese Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada, quando há expressa indicação médica e contraindicação de cirurgia bariátrica, cabendo a cobertura à operadora, mesmo que o procedimento não esteja expressamente previsto no Rol da ANS ou que o estabelecimento não seja credenciado, se a rede própria não dispuser de recurso equivalente em regime de internação. 2. A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa em ação de obrigação de fazer de alta complexidade e essencial à saúde é proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 2º e § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8100425-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e como apelado
PRISCILA ALVES DE MEDEIROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora